Tribunal: TJMT
Processo: 1018343-83.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018343-83.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), DR. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (IMPETRADO), GONCALO ROSA DE SOUZA - CPF: 177.314.371-91 (PACIENTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO GARCIA DE LIMA - CPF: 460.477.941-49 (VÍTIMA), ALADIM LARA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DISSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO DECRETADA – NÃO ENQUADRAMENTO AO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Não restando demonstrado objetivamente em que medida faz-se necessário garantir a aplicação da lei penal ou a ordem pública, e ausente fundamentação idônea, a expedição de alvará de soltura em favor do acusado é medida que se evidencia imperativa, especialmente tendo em conta a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência e adequação de medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

O advogado Paulo Cesar de Oliveira impetrou o vertente
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Gonçalo Rosa de Souza
,
submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

O impetrante afirma, em síntese, que a manutenção da prisão do paciente mostra-se indevida porque, em caso semelhante, a Terceira Câmara Criminal concedeu a ordem no bojo do HC n. 1015235-46.2019.8.11.0000.

Destaca, ainda, que a fundamentação posta na decisão atacada revela-se inválida, seja porque o paciente não teria foragido, seja porque se apresentou espontaneamente à autoridade policial, seja, enfim, porque cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sobretudo a se considerar a propalada ausência de contemporaneidade entre a data da fixação do claustro (13/03/13) e a data da suposta prática da conduta (23/03/02).

Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura favor do paciente, medida que almeja ver confirmada com o julgamento do mérito, ocasião em que pugna pela intimação da defesa para sustentar oralmente suas razões. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido, ocasião em que se negou admissibilidade à parte da impetração.

Informes prestados.

Em petição aforada após a manifestação do juízo
a quo
, o impetrante acresce argumentos atinentes à idoneidade do depoimento incriminador prestado por Admilson Alves dos Santos, bem como do Delegado de Polícia condutor da oitiva da testemunha. Por fim, ventila as recentes alterações promovidas na legislação processual pela Lei n. 13.964/2019 (vulgarmente conhecida como “
Pacote Anticrime
”), sobretudo no que diz respeito às novas redações conferidas aos artigos 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder a ordem reclamada.

Pondere-se, inicialmente, que a estreita via do
habeas corpus
não se mostra adequada à discussão acerca da veracidade de depoimento de testemunha ou mesmo sobre suposta atuação parcial e ilícita do delegado de Polícia, baseada apenas no apontamento de ações movidas em desfavor da autoridade. Como a matéria demanda ampla dilação probatória, descabe ventilá-la nesta quadra.

Extrai-se
que, “
no dia 23 de março de 2002, no período matutino, em horário não especificado nos autos, na propriedade rural denominada Fazenda Aldeia Velha, Comunidade Del Rey, município Carlinda/MT, termo desta comarca de Alta Floresta/MT, Aladim Lara de Almeida e Gonçalo Rosa de Souza, conscientes e dolosamente, mediante recurso que dificultou ou mesmo tornou impossível a defesa dos ofendidos, mataram as vítimas Sebastião Donizete de Lima e Carlos Vinicius de Lima, mediante disparo de projétil de arma de fogo
” (
sic
).

Ao manter a prisão preventiva do paciente, o magistrado de primeira instância consignou, em síntese:

“(...) 68. De fato, a periculosidade do agente para a coletividade, desde que comprovada concretamente é apta a manutenção da restrição de sua liberdade. Acrescente-se, também, que em alguns crimes, como foi afirmado no HC 67.750/SP, Primeira Turma. Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 09/02/1990, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, no caso,
a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi)
.

69. Além do mais, a substituição da prisão preventiva por medida alternativa, mesmo que a prisão domiciliar ou tornozeleira eletrônica, não se mostra adequada e suficiente para garantia da ordem pública, do regular andamento da instrução criminal, da
futura aplicação da lei penal e para
garantia da integridade física da vítima
, especialmente considerando a
gravidade concreta
do crime, até porque o
acusado ficou foragido por mais de 17 (dezessete) anos.

70. Se não bastasse, à fl. 295, quando fora expedido carta precatória para a Comarca de Rondonópolis/MT para o cumprimento do mandado de prisão e de citação do acusado, os
policiais civis lotados na delegacia daquela comarca foram informados pelos familiares que o suspeito não encontrava na cidade, nem mesmo souberam informar seu atual endereço
.

71. Assim, se o acusado já empreendeu fuga do distrito da culpa por uma vez e tentou manobrar a justiça para não ser preso, que não o diga que o mesmo poderá foragir novamente, para não ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença.

72. No que pertine aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes. Para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal – sessão de julgamento, mister se faz a custódia provisória pela crueza com que agiram, que denota periculosidade -, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade da justiça. (...)”

Destaque-se, inicialmente, que inexiste necessidade de “
garantia da integridade física da vítima”
, pois se está a tratar de homicídio
consumado
.

Não bastasse, o argumento a apontar que o paciente teria permanecido foragido por 17 (dezessete) anos merece análise verticalizada, porquanto, conforme aponta o andamento processual, o crime ocorrera em 23/03/2002, o mandado de prisão preventiva foi expedido em 29/05/2013 e o paciente se entregou
espontaneamente
à autoridade policial em 15/09/2019. Noutras palavras, passaram-se aproximadamente 06 (seis) anos entre a ordem de prisão e seu efetivo cumprimento. Aliás, segundo o impetrante, a citação ocorreu na forma editalícia e, como de costume, não chegou a conhecimento do paciente, considerado o labor por este exercido em zona rural.

Pontue-se, ainda, que a denúncia foi recebida apenas em 05/07/2011, mais de 09 (nove) anos após a ocorrência do crime, o que, por si só, já enfraquece a hipótese de que a liberdade do paciente traduziria perigo
atual
ao processo.

Outrossim, a singela menção à gravidade genérica do delito, olvidando-se de indicar qualquer contexto hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial, frise-se! –, positivado no art. 93, inciso IX, da CRFB, acentuado em hipóteses como esta, porquanto está-se a tratar de elevada restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.

Vale realçar o precedente quanto ao
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro (inferno
Dantesco
, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais), a demandar a inarredável inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que não se verifica na espécie.

Dessa forma, conquanto
seja inegável a gravidade do crime em questão, considerada a ofensa ao bem jurídico mais precioso – vida humana –, não se observa a indicação de dados capazes de justificar a real necessidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução, principalmente se ponderada a condição de primariedade do paciente, a inexistência de qualquer outro registro criminal em seu desfavor e a ausência de elementos indicativos de que pretenda obstruir a busca pela verdade ou de que cause temor em testemunhas.

Nesse contexto, apresentam-se necessárias e suficientes ao resguardo da instrução criminal e, sobretudo, mais consentâneas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a saber:
“
a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira); c) a proibição de ausentar-se da comarca sem a prévia autorização do Juízo; d) a proibição de contato com testemunhas, por qualquer meio de comunicação; e) o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo magistrado de primeiro grau”.

Diante o exposto,
concedo a ordem de
habeas corpus
para
revogar
prisão preventiva decretada em desfavor de
Gonçalo Rosa de Souza
, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supramencionadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020